Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-34.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AIRBNB – CANCELAMENTO DA RESERVA – AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.468,69 (mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) correspondente a 93,33% dos valores pagos pelos serviços de hospedagem contratados, tendo em vista a permanência apenas nos dias 01 e 02/11/2018, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Consta nos autos que a autora efetuou reserva, pelo site da empresa ré, de um apartamento localizado em Valdemorião, Madri - Espanha, para hospedagem de 01/11/2018 a 01/12/2018, pelo valor de R$ 1.573,59 (mil e quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), com o intuito de realizar cursos e apresentar sua mercadoria para possíveis compradores do ramo de venda de brinquedos. Outrossim, a autora contratou 2 (duas) diárias diretamente com a anfitriã do referido imóvel, sem intermediação da ré, tendo chegado no dia 30/10/2018.
3. Aduz a autora que ao chegar ao imóvel se deparou com um local bagunçado, cama desarrumada e suja. Argui, ainda, que a localização do imóvel em questão não estava correta no anúncio do site da ré, uma vez que constava que para chegar ao centro seria necessário pegar um ônibus de 38 minutos, quando, na verdade, foi necessário pegar 2 ônibus, o que demandaria mais tempo e o dobro do preço das passagens, que não estava previsto em seu orçamento.
4. A autora argumenta que, sendo assim, no dia 01/11/2018 entrou em contato com um atendente da plataforma da ré, informando que gostaria de sair do imóvel. Inicialmente lhe foi dada a opção de utilizar o valor pago com crédito para outro imóvel. Contudo, uma vez tendo sido verificado que a informação acerca da localização do imóvel estava correta, lhe foi informado que não haveria direito ao reembolso. Dessa forma, a autora retornou ao imóvel, mas decidiu efetuar o cancelamento da reserva, sob o argumento de que a anfitriã a estaria tratando mal e provocando a sua saída do apartamento. Com isso, “No dia 03/11/2018 decidiu sair da residência e mais uma vez entrou novamente em contato com a empresa Requerida, porém novamente não lhe foi dada nenhuma solução, sendo obrigada a encerrar sua viagem antecipadamente. ” (p. 290)
5. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.573,59 referente à hospedagem, R$ 1.225,69 da passagem de volta antecipada, R$ 1.550,64 e R$ 289,94 da passagem de volta original, R$ 110,00 da hospedagem em São Paulo, R$ 500,00 de cursos não aproveitados, R$ 628,56 de seguro viagem, R$ 70,00 do chip de celular, R$ 10.000,00 de lucros cessantes e R$ 20.000,00 de danos morais.
6. Pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, responde o fornecedor, independentemente de culpa. De outro giro, é regra processual que incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No caso, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovação veemente que o cancelamento da reserva e o retorno antecipado ao Brasil se deu em razão de falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, uma vez que não apresentou uma narrativa linear e coerente com as provas juntadas aos autos.
8. Uma vez incontroverso que a autora chegou 2 dias antes do período da reserva efetuada na plataforma da requerida, não há que se impor qualquer responsabilidade à recorrida, que somente pode responder pelo período contratualmente acertado. É de se observar ainda que, de qualquer sorte, das fotos carreadas aos autos com a inicial não é possível se aferir data e/ou local de onde foram tiradas.
9. Quanto à localização do imóvel, no que diz respeito à distância, tempo e forma de se chegar ao centro, é possível verificar a total correspondência entre o anúncio do imóvel na plataforma (p. 233) e as informações constantes no Google Maps (p. 242), não havendo que se falar, portanto, em informação inverídica a respeito.
10. Chama a atenção, ainda, a contradição entre a alegação de que teve que encerrar antecipadamente sua viagem, pela falta de solução dada pela requerida, sob o argumento de que do contato, no dia 03/11/2018, após sair do imóvel, não lhe foi dada qualquer solução e o documento de p. 96, na qual é possível verificar que o pagamento da nova passagem de volta já havia sido efetuado no dia 02/11/2018, às 18h48.
11. Finalmente, há que se aferir não ser caso a ensejar a condenação por danos morais, tendo em vista, também, a ausência de provas de que tenha havido violação dos atributos da personalidade da parte autora. Como bem destacado na r. sentença, “Não obstante pontue em seus diálogos com o preposto da ré que a anfitriã estaria gritando ou perturbando a sua estadia ao ponto de não suportar e cancelar antecipadamente a reserva, nada comprova neste sentido. ”
12. Com esse contexto não há como se atribuir à requerida qualquer responsabilidade pelo cancelamento da reserva ou pelo retorno antecipado da requerente ao Brasil, de modo que a improcedência dos demais pedidos da parte autora é medida que se impõe.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.